Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do crime para invasão de domicílio. Rejeição. Animus furandi presente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor antecedentes. Incremento segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. 3a Fase. Causa de diminuição relativa à tentativa (2/3). Refazimento do cálculo da pena definitiva para corrigir erro. Regime prisional semiaberto. Tempo de encarceramento provisório considerado para fins de progressão imediata para o regime aberto. Condenação do réu ao pagamento das custas processuais mantida. Requerimento de gratuidade judiciária a ser direcionado ao Juízo da Execução Penal. Recurso, em parte, conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente.